Tribunal: STF
Processo: Rcl 3488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUICIONAL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA
DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 202.097. Julgado
que reconheceu a legitimidade da criação e do funcionamento da
Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de
Combustíveis e Derivados de Petróleo. Impugnação de atos
jurisdicionais que determinaram à entidade-reclamante que ela se
abstivesse de representar, administrativa e/ou judicialmente, os
interesses dos empregados em postos de serviço de combustíveis e
derivados de petróleo. Reclamação julgada procedente